Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SERVIÇOS DE INTERNET – INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. In casu, narra a autora que possui contrato de prestação de serviços de internet com a ré e que a fatura com vencimento em 15/02/2020 foi paga em 26/02/2020, entretanto, o referido pagamento não foi computado no sistema da ré, o que causou a suspensão dos serviços durante o mês de março de 2020. Afirma que mais de uma vez enviou comprovante de pagamento da fatura de fevereiro, mas que os serviços novamente foram suspensos, o que a levou a pagar outra vez a referida fatura em 23/03/2020. Relata que, mesmo com os serviços suspensos, a fatura seguinte não descontou os dias em que não usufruiu os serviços e que a suspensão dos serviços por seis dias consecutivos e cinco alternados durante o isolamento social causou-lhe imensos transtornos. Requer a condenação da ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, totalizando R$ 1.261,08 e no pagamento de indenização por danos morais.

3. Incontroverso o fato de que a autora possui contrato de prestação de serviços de internet com a ré e que a fatura com vencimento em 15/02/2020 foi paga em duplicidade (ID 20536854 - Pág. 2).

4. A autora comprovou que pagou a fatura com vencimento em 15/02/2020 em 26/02/2020 (ID 20536833/20536834 e 20536863 - Pág. 2) e que enviou o comprovante de pagamento da referida fatura para a ré em 17/03/2020 e 21/03/2020. (ID 20536836 - Pág. 1/12). Dessa forma, comprovado o pagamento e o envio do respectivo comprovante para a empresa ré, mostra-se irregular qualquer cobrança posterior ou suspensão na prestação dos serviços.

5. Resta comprovado também que a autora pagou novamente a referida fatura em 26/03/2020 (ID 20536863 - Pág. 6) e que o réu procedeu ao estorno da quantia paga em duplicidade nas faturas com vencimento em maio, junho e julho, sendo que nesta última foram cobrados apenas R$ 19,05 (ID 20536864).

6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017.

7. No caso, está demonstrado o pagamento em duplicidade e, portanto, indevido, e não há que se falar em engano justificável, uma vez que a autora enviou o comprovante de pagamento da fatura tida como inadimplente para a ré, entretanto a cobrança permaneceu. Dessa forma, presentes os referidos requisitos, e considerando que a ré realizou o estorno da quantia indevidamente cobrada nas faturas de maio, junho e julho, o pagamento da dobra legal é medida que se impõe.

8. Quanto à suspensão dos serviços, a autora demonstrou que entrou em contato com a ré para comprovar o pagamento e regularizar o serviço de internet (ID 20536836 - Pág. 1/5), inferindo-se que os serviços foram realmente suspensos. Por sua vez, o réu não trouxe aos autos prova ou mesmo indícios de que tenha prestado os serviços de forma regular durante o período indicado pela autora, não se desincumbindo, assim, do ônus processual de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.

9. Não prestados os serviços durante o período de dez dias intercalados, o valor integral da fatura não poderia ter sido cobrado do consumidor, devendo ser restituída a quantia proporcional aos dias em que a autora não usufruiu dos serviços. Considerando que a fatura de abril, emitida em 01/04/2020, no valor de R$ 192,50 (ID 20536857), refere-se aos serviços prestados em março, período da suspensão dos serviços, a terça parte deve ser restituída à autora, porém na forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de legítima suposição de que poderia o réu imputar cobrança ao consumidor pela integralidade do mês de março, suposição que somente foi afastada pela decisão judicial.

10. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.

11. Entretanto, o caso em exame se mostra atípico. Em decorrência da suspensão de diversas atividades determinada pelo Decreto Distrital 40.550 de 23/03/2020 e do isolamento social exigido pelo dever de cautela em relação ao Corona Vírus, a falha na prestação dos serviços de internet pode trazer prejuízos de ordem emocional ao consumidor que se vê privado de realizar suas atividades profissionais e educacionais.

12. Comprovadamente a autora é advogada e se viu privada de realizar acompanhamentos processuais durante a suspensão dos serviços. Da mesma forma, restou comprovado que os filhos da autora estão em idade escolar e que deixaram de frequentar as aulas on line fornecidas pelo Colégio Marista durante a referida interrupção (ID 20536832 - Pág. 1/4 e 20536838 - Pág. 1/2).

13. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.

14. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.

15. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

16. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que fixo em R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré:

a) no pagamento de R$ 473,08, referentes à dobra legal determinada pelo art. 42 do CDC, atualizados pelo INPC/IBGE, contados de 23/03/2020, acrescidos de juros mensais de 1% devidos a partir da citação.

b) na devolução de R$ 64,17, referente ao período em que a autora não usufruiu dos serviços de internet, atualizados pelo INPC/IBGE, contados de 15/04/2020, acrescidos de juros mensais de 1% devidos a partir da citação.

c) ao pagamento da importância de R$ 2.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 17/03/2020, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.

18. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

19. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.